Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. PROTEÇÃO RELATIVA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora realizada em ação de execução de título extrajudicial, e determinou a conversão do bloqueio de valores realizado através do sistema Sisbajud em penhora.
2 – Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Impenhorabilidade de salário. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo CPC (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES) Nesta Turma: (Acórdão 1188710, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Não obstante a flexibilização operada pela jurisprudência, a regra legal continua sendo a da impenhorabilidade, que cede espaço para a penhora como exceção. No processo de origem (0715898-02.2021.8.07.0003), a agravante recebe, mensalmente, pouco mais de um salário mínimo (id 35848495), além das pensões alimentícias de seus três filhos. As movimentações em sua conta corrente não são consideráveis (id 35848488). É possível perceber que tais movimentações condizem com a utilização dos valores para garantir a suas necessidades básicas. Os valores de R$ 350,00 e R$503,07, penhorados em momentos distintos, em sua conta corrente, não são capazes de quitar sequer 20% do valor do débito principal. A dívida decorre de atos de comércio, cuja inadimplência se mostra menos grave do que a privação de salário da agravante, e consequente manutenção da sua dignidade. Agravo de instrumento ao qual se dá provimento para, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinar o desbloqueio dos valores retidos na conta da devedora, bem como para determinar que não se faça uso do recurso denominado “teimosinha”, que permite que as ordens de bloqueio sejam repetidas pelo sistema de maneira automática.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.